Tribunal: STF
Processo: HC 250660
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Reconsideração no habeas corpus. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Crime permanente. Fundadas razões. Reexame de provas. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Pedido de reconsideração contra decisão pela qual foi denegada a ordem. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a ocorrência, ou não, da violação ao domicílio do paciente em razão da entrada dos policiais sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. O ingresso domiciliar pelos policiais se justifica pela existência de fundadas razões indicativas de crime permanente, configurando flagrante delito, conforme a tese fixada pelo STF no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    5. A revisão da conclusão das instâncias inferiores exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.



    6. O crime de tráfico de drogas, no núcleo “ter em depósito”, é de natureza permanente, permitindo a atuação policial sem necessidade de mandado judicial quando verificada e existência de justa causa para a medida.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, “caput”.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022.